Tribunal: TJMT
Processo: 1065670-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065670-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DIAS COUTO - CPF: 028.889.031-05 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA JUANITA C. DA S. CLAIT DUARTE (RELATORA); DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1o VOGAL); DR JOAO ALBERTO MENNA B. DUARTE (2o VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa.

2.
Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.

3.
Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido

4.
Recurso da parte requerida conhecido e improvido

5.
Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se dos Recursos interpostos pelas partes ante a sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, declarou inexistente o débito discutido nos autos e indevido o pagamento de danos morais.

O autor defende a reforma da sentença no que tange aos danos morais. Sustenta pela não aplicação da Súmula 385 do STJ.

Devidamente intimado, o demandando requereu que seja negado provimento ao recurso da parte autora, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios termos e fundamentos.

Por sua vez, a parte requerida BANCO BRADESCO S.A. em suas razões recursais invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos, da conexão, ausência de conduta ilícita, ausência de provas do alegado dano moral.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023